Tribunal: TJSP
Processo: 2311176-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aceitação do instrumento do mandato assinado por meio eletrônico (Zapsign) e manteve a determinação de regularização da representação processual, com encarte de nova procuração devidamente assinada e com firma

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aceitação do instrumento do mandato assinado por meio eletrônico (Zapsign) e manteve a determinação de regularização da representação processual, com encarte de nova procuração devidamente assinada e com firma reconhecida.
Inconformismo do autor. Insurgência em face de suposto indeferimento da gratuidade e de determinação de regularização da representação processual. Não conhecimento.
Justiça gratuita. Questão sequer analisada em Primeiro Grau. Impossibilidade de apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ademais, há evidente violação ao princípio da dialeticidade, pois, nesse aspecto, o recurso é absolutamente estranho ao andamento autos, não restando configurado o ataque aos fundamentos da decisão. O recurso, nessa parte, não tem nada a ver com o que foi decidido pelo pronunciamento atacado. Ausência de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado impugnado. Além disso, falta interesse recursal, porquanto não há necessidade/adequação da tutela jurisdicional invocada neste Agravo no tocante à gratuidade.
Procuração com firma reconhecida. Instrumento do mandato assinado por meio eletrônico (Zapsign). Determinação de regularização da representação processual, com encarte de nova procuração devidamente assinada e com reconhecimento de firma. Matéria não abarcada pelo rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada: hipótese que não se enquadra nos requisitos fixados no Tema 988 do STJ. Urgência não verificada. Inteligência do art. 1.009, §1o, do CPC. Precedentes desta Colenda Câmara em casos parelhos.
Recurso não conhecido, com a observação de que, na hipótese de futuro indeferimento da gratuidade de justiça em Primeiro Grau, as custas deste recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a Serventia deverá certificar oportunamente.